Tribunal: TJDFT
Processo: 0705844-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO QUINTILIANO DA SILVA contra decisão do juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação ordinária de no 0704216-56.2021.8.07.0001, proferida nos seguintes termos: (...) “Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE OS EFEITOS DA TUTELA para determinar que os requeridos apresentem, no prazo de 5 dias, os números de IPs dos usuários responsáveis pelas compras supostamente fraudulentas e discriminadas na petição inicial, sob pena de incidência de multa diária, no valor de R$ 500,00, até o montante de R$ 50.000,00.” Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que é impositiva a "ampliação da decisão agravada, de forma que os réus apelados sejam obrigados a exibirem, além dos endereços de IP utilizados nas condutas fraudulentas, também a porta lógica de origem, a data e horários exatos das conexões, bem como o IMEI e o MacAddress dos equipamentos utilizados nas condutas ilícitas, conforme solicitado na exordial", para descobrir quem realmente realizou a compra fraudulenta. Em consulta ao sistema do Tribunal, denota-se que o juízo da instância prima realizou decisão saneadora e determinou "a inversão do ônus da prova em favor da parte autora" e fixou " como pontos controvertidos a devida realização das compras pelo autor e a ausência / rompimento de nexo causal hábil a afastar a responsabilidade dos réus, o que demanda prova documental." É o breve relato. Decido. Em linha de princípio, com a decisão saneadora alhures mencionada, ocorreu a perda superveniente do objeto do recurso, porquanto não mais subsiste a necessidade do autor comprovar quem foi que realizou as supostas compras fraudulentas, objeto de impugnação na ação ordinária de origem. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora